Tribunal: TJDFT
Processo: 0715124-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALE PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. LEI 14.229/2021. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Com a alteração ultimada pela Lei 14.229/2021, que inseriu o parágrafo único ao art. 8o na Lei 10.209/2001, o STJ passou a entender que a lei nova é aplicável às relações jurídicas em curso, mas a contagem do novo prazo prescricional (12 meses) somente terá início após a vigência da lei que o estipulou.
2. Demonstrado que a presente ação foi proposta dentro do prazo de 12 meses previsto no parágrafo único do art. 8o da Lei 14.229/2021, não ocorreu a prescrição.
3. Apelação conhecida e provida. Prescrição afastada. Sentença desconstituída. Unânime.